Tribunal: TJPA
Processo: 0829396-60.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829396-60.2021.8.14.0301

APELANTE: WILLI MARINHO ALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0829396-60.2021.8.14.0301

APELANTE: WILLI MARINHO ALVES FERREIRA

APELADO(A): ESTADO DO PARÁ E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEMISSÃO DE SERVIDOR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ex-servidor do DETRAN/PA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração/anulatória, mantendo hígida a penalidade de demissão aplicada após a conclusão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apurou sua participação em esquema fraudulento para a emissão de CNH.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, considerando a posterior absolvição criminal e o lapso temporal de trâmite do PAD; (ii) saber se a absolvição do ex-servidor na esfera criminal por insuficiência de provas afeta a validade de sua demissão administrativa; e (iii) saber se o PAD é nulo por alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de perícia grafotécnica e valoração de provas, autorizando a anulação pelo Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. Em relação à prejudicial de prescrição, as infrações disciplinares imputadas ao apelante também são capituladas como crime contra a administração pública (Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 198, § 2º), atraindo a aplicação do prazo prescricional dilatado previsto na lei penal. A absolvição criminal por falta de provas não afasta essa regra de contagem. Ademais, a instauração válida do PAD interrompe a prescrição, a qual fica suspensa por 140 dias, voltando a correr por inteiro após esse período, não se verificando o transcurso extintivo no caso concreto. Prejudicial afastada.

4. Em observância ao princípio da independência das instâncias, a absolvição criminal fundamentada exclusivamente na ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, VII, do CPP) não repercute na esfera administrativa. A vinculação normativa só se perfectibiliza caso a sentença penal absolutória afaste categoricamente a existência do fato ou negue a autoria, ex vi do art. 182 do RJU/PA.

5. O controle do Poder Judiciário sobre os processos administrativos disciplinares limita-se estritamente à verificação da regularidade formal do rito e do respeito ao devido processo legal, sendo terminantemente vedada a incursão no mérito administrativo para a revaloração das provas que alicerçaram a punição.

6. Em matéria de nulidade no processo administrativo, vigora o princípio pas de nullité sans grief, exigindo-se a efetiva demonstração de prejuízo à defesa. A ausência de perícia grafotécnica não macula de nulidade a sanção disciplinar, porquanto a materialidade do ilícito (uso indevido de sistema informatizado com senha pessoal) restou comprovada de forma substancial por outros elementos de prova e testemunhos, garantido o regular contraditório.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. Prejudicial de prescrição rejeitada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109; CPP, art. 386, VII; Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), art. 182 e art. 198, § 2º e § 3º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 635; STJ, Súmula nº 665; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.053.988/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.10.2023; STJ, MS 22.750/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 09.08.2023; TJPA, MS 0808044-71.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 30.07.2025.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WILLI MARINHO ALVES FERREIRA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Reintegração sob o Rito Ordinário.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente demanda aduzindo que ingressou no serviço público estadual no ano de 2008, exercendo a função de examinador de trânsito na CIRETRAN do município de Conceição do Araguaia. Relata que, em março de 2020, foi demitido do quadro de servidores da referida autarquia (DETRAN/PA) após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 2017/123691, sob a acusação de ter participado de um esquema fraudulento para a emissão de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) sem a realização de exames práticos, fatos estes ocorridos em 2012.

Argumentou, contudo, que não teve qualquer participação nos ilícitos investigados, ressaltando que foi absolvido na esfera criminal por manifesta ausência de provas, a pedido do próprio Ministério Público. Diante disso, sustentando a prescrição da sanção administrativa, a ausência de provas de sua autoria e falhas no devido processo legal do PAD, requereu a concessão de tutela de urgência para o seu retorno imediato ao cargo. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do ato demissional, a sua reintegração definitiva ao quadro de servidores e o pagamento retroativo dos vencimentos que deixou de auferir desde o seu desligamento inválido.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial. Relativamente aos ônus sucumbenciais, condeno a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em R$2.000,00, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, para cada réu, cobrança esta que se sujeitará ao regime da justiça gratuita. Transitado em julgado, arquivem-se os autos."

Inconformado, o WILLI MARINHO ALVES FERREIRA, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença de origem merece reforma integral, desenvolvendo, incialmente, a tese de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

Argumenta que o magistrado singular se equivocou ao aplicar ao caso o prazo prescricional penal dilatado, ignorando que houve um interregno de quase oito anos entre o conhecimento dos fatos pela autoridade (em 2012) e a efetiva imposição da penalidade de demissão (em 2020), período marcado por paralisações injustificadas e pela anulação de um primeiro PAD instaurado em 2014. O recorrente defende a inaplicabilidade da norma penal para a contagem do lapso temporal administrativo, fundamentando que a sua expressa absolvição na esfera criminal por absoluta falta de provas descaracteriza o suporte fático para a utilização do prazo penal estendido, devendo incidir a regra geral quinquenal que fulmina a possibilidade de punição por parte do Estado.

Adentrando no mérito, o apelante estrutura a tese de completa inexistência de provas concretas e de ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e a infração administrativa que lhe rendeu a demissão. Articula de forma minuciosa que o relatório da comissão processante se baseou em indícios genéricos e inferências subjetivas, sem promover a correta individualização de sua conduta no suposto esquema.

Salienta que o processo administrativo foi eivado de fragilidades, notadamente pela ausência de uma perícia grafotécnica que comprovasse a falsificação de sua assinatura nas planilhas e avaliações suspeitas, atribuindo-lhe, indevidamente, responsabilidades sobre atos que competiam a terceiros dentro do órgão de trânsito.

O recorrente conecta essa fragilidade probatória à sua absolvição no Juízo Criminal, pontuando que, se o aparato investigativo estatal não conseguiu provar a autoria do crime, a manutenção da sanção administrativa máxima (demissão) baseada nos mesmos fatos incertos configura nítido desvio de finalidade, violando de forma frontal os princípios da presunção de inocência, da legalidade e da proporcionalidade.

Ainda em sua linha argumentativa, o apelante suscita a violação do devido processo legal e da ampla defesa durante o trâmite do PAD. Afirma que a comissão processante atuou de forma falha e parcial, desrespeitando o dever legal de motivação dos atos administrativos previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/99. Segundo a defesa, os argumentos e provas apresentados pelo servidor foram superados de maneira lacônica e sem o devido aprofundamento, limitando-se a Administração a ratificar conclusões preestabelecidas. Tais fatos, argumenta, não configuram meras irregularidades formais, mas vícios insanáveis que frustraram o contraditório e maculam a legalidade de todo o procedimento demissional, autorizando a intervenção do Poder Judiciário.

Ao final, o recorrente pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a prescrição ou reformada a sentença para julgar procedente a ação, anulando o PAD e o ato demissional, com a sua reintegração ao cargo, pagamento das verbas retroativas e, de forma inovadora, a condenação dos apelados ao pagamento de danos morais, mantendo-se a gratuidade de justiça deferida.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O Estado do Pará arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que a responsabilidade na lide caberia exclusivamente ao DETRAN/PA, por se tratar de autarquia com personalidade jurídica própria.

No mérito, defendeu a regularidade formal e material do processo de demissão, asseverando que a penalidade observou estritamente o contraditório, a ampla defesa e a legalidade. Pontuou que a independência das instâncias permite a punição administrativa independente da absolvição criminal por falta de provas, argumentando ainda que, por se tratarem de infrações capituladas como crimes, o prazo prescricional aplicável é o da lei penal, não havendo o decurso do tempo extintivo. Por fim, aduziu que é defeso ao Poder Judiciário adentrar na análise do mérito administrativo e rever os critérios de valoração de provas adotados pela comissão disciplinar, o que configuraria ofensa à separação dos poderes.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça argumentou, em seu parecer, que a jurisprudência é pacífica ao determinar a aplicação do prazo prescricional penal para infrações disciplinares que também constituem crime, independentemente da posterior absolvição criminal por insuficiência de provas. Sustentou que não há elementos de ilegalidade ou abusividade no PAD que justifiquem a intervenção do Judiciário para anular o ato punitivo, prestigiando a independência das instâncias e a higidez do procedimento administrativo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Prejudicial da Prescrição da Pretensão Punitiva

O apelante sustenta que a pretensão punitiva do Estado prescreveu. Argumenta que, diante de sua absolvição na esfera criminal, não seria possível a aplicação do prazo prescricional dilatado da lei penal para a sanção administrativa, defendendo a incidência irrestrita da regra quinquenal (5 anos) prevista no Regime Jurídico Único (RJU/PA). Sustenta que o interregno entre a ciência dos fatos (2012) e a demissão (2020), descontado o período do PAD que foi anulado, fulminou o poder sancionador da Administração.

A tese não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre analisar a estrita fundamentação da demissão do servidor. Conforme o Decreto governamental que o excluiu dos quadros do DETRAN/PA, a sanção foi expressamente alicerçada, dentre outros, no art. 178, inciso XXI (praticar atos, tipificados em lei como crime, contra a administração pública) e no art. 190, inciso I (crime contra a Administração Pública, nos termos da lei penal), ambos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU).

Nesse cenário probatório, em que as infrações disciplinares correspondem materialmente a ilícitos penais, a regra de contagem prescricional atrai a incidência imperativa do art. 198, § 2º, do próprio RJU, o qual determina categoricamente que:

Art. 198 - A ação disciplinar prescreverá:

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição;

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§ 1°. - O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 2°. - Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3°. - A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

Em que pese o apelante argumentar de forma incansável que a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0012269-17.2013.8.14.0401 o absolveu das referidas imputações, a leitura detida do decisum criminal revela que o juízo singular declarou a improcedência da pretensão punitiva estatal com fulcro exclusivo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal — isto é, por insuficiência de provas para um decreto condenatório penal, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
.

Ocorre que, pela exegese do art. 182 do RJU/PA, "a absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria". Como a sentença penal absolutória fundou-se estritamente na ausência de prova robusta, ela não descaracteriza a natureza criminosa da conduta para fins de enquadramento administrativo.

Sendo assim, na esteira da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo a efetiva apuração dos fatos também na esfera criminal (como ocorreu na ação penal supracitada), incide o prazo da lei penal ao processo administrativo disciplinar (que atinge 12 anos para o crime de peculato, por exemplo), não havendo que se falar no transcurso extintivo.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO (PADS) . NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO CORRESPONDE À ILÍCITO PENAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PREVISTA NA LEI PENAL. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

III . Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 5.810 de 1994 estabelece, quanto a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, que às infrações disciplinares capituladas também como crime aplicam-se os prazos previstos na lei penal, quando superiores a 5 (cinco) anos.

4 . O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento para casos semelhantes, determinando que somente aplicar-se-á o prazo prescricional da lei específica de 5 anos (artigo 198, inciso I, do RJU) na ausência de denúncia ou, quando sobrevier sentença penal absolutória que reconheça expressamente a inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria, de maneira que não se enquadrando nessas duas hipóteses, deve-se aplicar o prazo prescricional da lei penal, de acordo com o artigo 109 do Código Penal.

5. No presente caso, na sentença que decretou a extinção da punibilidade, não houve qualquer reconhecimento quanto a inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria, razão pela qual não repercute na instância civil e administrativa, devendo-se aplicar o prazo prescricional da lei penal.

6 . Apesar da demora na conclusão e julgamento do PAD, em que se aguardava a conclusão do julgamento na esfera criminal, o lapso temporal de 20 (vinte) anos para a prescrição, nos termos do artigo 109 do Código Penal, não se esgotou, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido .

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011560520238140200 31536910, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA NÃO INTERROMPE PRAZO PRESCRICIONAL . MARCO INTERRUPTIVO APENAS COM A INSTAURAÇÃO DA SINDICÂNCIA PUNITIVA OU DO PAD. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO CORRESPONDE À ILÍCITO PENAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PREVISTA NA LEI PENAL . PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (...) III. Razões de decidir 3. Por seu caráter preparatório, a sindicância investigativa pode ser o termo inicial do prazo prescricional da autoridade competente para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, contudo, por não ostentar caráter punitivo, afasta a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a teor da Súmula n . 635/STJ. 4. A Lei Estadual nº. 5 .810/94 estabelece que o prazo prescricional de cinco (05) anos da pretensão punitiva da Administração Pública estadual se inicia no dia em que a autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar teve ciência do fato e se interrompe com a instauração da sindicância (punitiva) ou do processo administrativo disciplinar. (...)7 . Nos termos do art. 198, § 2º da Lei Estadual nº. 5.810/94, o prazo prescricional a ser aplicado deve se basear na pena em abstrato do crime previsto no art . 312, CP (Peculato), o qual prevê a pena máxima de 12 (doze) anos, de modo que, por força do art. 109, inciso II, do Código Penal, a pretensão punitiva da Administração somente prescreverá em 16 (dezesseis) anos a contar de 05/03/2019. 8. Nestes termos, considerando que o relatório final do Processo Administrativo Disciplinar nº 1058203/2016 esteja datado de 17/11/2023, a publicação do ato demissionário ocorreu em 14/05/2024, não há incidência da prescrição . IV. Dispositivo e tese 9. Segurança Denegada. Agravo interno prejudicado . _________ Dispositivos relevantes citados: Art. 198, § 1º, § 2º da Lei Estadual nº. 5.810/94.

(...)

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08080447120248140000 29038701, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2025, Tribunal Pleno)

Logo, afasto a prejudicial.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial, mantendo hígido o ato demissional e condenando a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada réu.

O apelante almeja a reforma da sentença, deduzindo, em síntese, quatro teses centrais: a) a ocorrência da prescrição administrativa (analisada ao norte; b) a repercussão de sua absolvição criminal por falta de provas para anular a demissão; c) a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por supostas falhas na motivação, na produção de provas (como a ausência de perícia grafotécnica) e inobservância da ampla defesa; e d) a condenação dos apelados ao pagamento de danos morais.

Passo a examinar e rechaçar cada uma das insurgências recursais, alinhando-me aos escorreitos fundamentos da sentença de primeiro grau e ao judicioso Parecer do Ministério Público.

1. Da Independência das Instâncias e da Absolvição Criminal por Falta de Provas

A primeira tese meritória do apelante baseia-se na premissa de que a sua absolvição no Juízo Criminal — a pedido do próprio Ministério Público, por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP) — tornaria a sua demissão administrativa ilegal, por ofensa à presunção de inocência e desvio de finalidade.

Entretanto, esse argumento esbarra frontalmente no primado da Independência das Instâncias. O ordenamento jurídico pátrio consagra a autonomia entre as esferas civil, penal e administrativa. A repercussão da sentença absolutória penal no âmbito administrativo é excepcionalíssima e restringe-se apenas aos casos em que o juiz criminal reconhece categoricamente a inexistência do fato ou a negativa de autoria (art. 386, incisos I e IV, do CPP).

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA) é expressa em seu art. 182 ao dispor que: "A absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria".

Como bem pontuou o Ministério Público em seu parecer nestes autos, a absolvição do apelante decorreu da ausência de elementos probatórios suficientes para sustentar um decreto condenatório com o rigor exigido pelo Direito Penal. Isso não se confunde com o reconhecimento cabal de que os fatos não ocorreram ou de que ele não os tenha praticado.

Invoco, ademais, o raciocínio encartado na jurisprudência dest
a Corte e em
recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO CRIMINAL ABSOLUTÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 384, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO JUÍZO CÍVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.525 DO CC/16 E 65 DO CPP. - Embora tanto a responsabilidade criminal quanto a civil tenham tido origem no mesmo fato, cada uma das jurisdições utiliza critérios diversos para verificação do ocorrido. A responsabilidade civil independe da criminal, sendo também de extensão diversa o grau de culpa exigido em ambas as esferas. Todo ilícito penal é também um ilícito civil, mas nem todo ilícito civil corresponde a um ilícito penal. - A existência de decisão penal absolutória que, em seu dispositivo, deixa de condenar o preposto do recorrente por ausência de prova de ter o réu concorrido para a infração penal (art. 386, IV, do CPP) não impede o prosseguimento da ação civil de indenização. - A decisão criminal que não declara a inexistência material do fato permite o prosseguimento da execução do julgado proferido na ação cível ajuizada por familiar da vítima do ato ilícito. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.117.131/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/6/2010, DJe de 22/6/2010.)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO. SÚMULA 526/STJ. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena é considerada falta grave pela Lei de Execução Penal, justificando a regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que as esferas criminal e administrativa são independentes, e a absolvição por insuficiência de provas não impede a regressão de regime, salvo se houver negativa da existência do fato ou da autoria. 5. No caso concreto, a absolvição por insuficiência de provas não afasta a responsabilidade administrativa, permitindo a regressão de regime do reeducando. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.545.481/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS DA ABSOLVIÇÃO QUE NÃO DETERMINAM A COMUNICAÇÃO DAS ESFERAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CALCADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A CONCLUSÃO A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE DOLO, NEGATIVA DE AUTORIA OU INEXISTÊNCIA DO FATO INFLUENCIAM NA PERSECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE DIFERE DE TAL ORIENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DE AÇÃO PENAL NA QUAL SERÁ REALIZADA DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. (...). 4. Este Superior Tribunal tem entendido que, apesar da independência das esferas civil, penal e administrativa, é possível excepcionalmente a comunicação entre as searas na hipótese em que comprovada a ausência do dolo (indispensável à tipificação da conduta), a negativa de autoria ou a própria existência dos fatos. Precedente. 5. Assim, a situação dos autos, na qual não ficou inequivocamente consignada a falta de dolo, a negativa de autoria ou a não ocorrência do fato, difere do entendimento citado, razão pela qual a conduta deve ser apurada mediante devida instrução probatória. (...)

(EDcl no HC n. 758.475/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIAS DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS, CIVIL E PENAL. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO. LEGALIDADE. REVISÃO DO JUÍZO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a absolvição por atipicidade da conduta na seara criminal não afasta eventual apuração da responsabilidade tributária, em razão da independência entre as instâncias administrativas, civil e penal, salvo quando se verificar absolvição criminal por inexistência do fato por negativa de autoria. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.053.988/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL E EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. FATOS APURADOS NA ESFERA CRIMINAL QUE NÃO COINCIDEM COM OS APURADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA DE DEMISSÃO APLICADA. SÚMULA 650/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Trata-se de ação ajuizada pelo ora agravante com o fim de anular o ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Agente Administrativo da Receita Federal. 2.
O entendimento do STJ é de que a absolvição na esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não repercute na esfera administrativa
. (...). (AgInt no REsp n. 2.013.864/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Sendo assim, o entendimento da jurisprudência consolidada do STJ reafirma a independência das esferas penal, civil, administrativa, de modo que a absolvição em uma delas não necessariamente repercute nas demais, salvo quando houver negativa expressa da autoria, inexistência do fato ou ausência de dolo. Assim, a absolvição penal por insuficiência de provas não impede a responsabilização no caso concreto. Em síntese, a intercomunicação entre as esferas é excepcional e condicionada à inexistência do fato ou à negativa de autoria, prevalecendo a autonomia das jurisdições na maioria dos casos.

Somado a isso, a Súmula nº 18 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a punição administrativa é cabível mesmo quando há absolvição criminal, desde que subsista falta residual que comprometa a função pública, vejamos:

“Súmula 18 Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.”

No caso, a absolvição do apelante na ação penal ocorreu por insuficiência de provas para sua condenação criminal. No entanto, o processo administrativo não se limita a analisar a tipicidade estrita dos delitos penais, mas sim a adequação da conduta do servidor aos padrões éticos e disciplinares. A Administração Pública autuou no estrito exercício de seu poder-dever ao punir o servidor com lastro no conjunto probatório administrativo (interceptações, depoimentos e relatórios do sistema SIDET), vigorando a independência das esferas. Afasto, portanto, a tese recursal.

2. Da Validade do PAD, Inexistência de Cerceamento de Defesa e Valoração das Provas

O recorrente alega, ainda, a existência de vícios insanáveis no trâmite do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), argumentando que a comissão processante desrespeitou a ampla defesa, atuou de forma parcial, superou seus argumentos laconicamente, baseou-se em indícios genéricos e deixou de produzir prova pericial grafotécnica imprescindível para atestar assinaturas, atribuindo a ele atos de terceiros.

Tais argumentos configuram uma patente tentativa de utilizar o Poder Judiciário como instância recursal administrativa de mérito, o que é terminantemente vedado.

Em estrita observância ao princípio da Separação dos Poderes, o controle judicial sobre o ato administrativo disciplinar limita-se à análise de sua legalidade e da regularidade formal do procedimento, conforme a consagrada Súmula 665 do STJ.

Não cabe ao magistrado substituir a comissão processante na revaloração de depoimentos, na aferição do nexo causal ou na análise de conveniência sobre a produção de provas complementares (como a grafotécnica), quando os elementos coligidos aos autos foram suficientes para a formação do convencimento da autoridade competente.

A seguir, destaco a firme jurisprudência consolidada, a qual consagra que, em matéria de processo administrativo disciplinar, só se declara a nulidade de um ato processual quando houver a efetiva demonstração de prejuízo à defesa, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO . ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
(...) 4
. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 5 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no MS: 22336 DF 2015/0325372-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 15/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL .
AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AO PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . INDEFERIMENTO DE PROVAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÕES APÓS O RELATÓRIO FINAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA I. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na imposição de pena de demissão a bem do serviço público, com fundamento no art . 117, IX e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990.II .
Não há falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD por cerceamento de defesa, uma vez que foram observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.(...).
V. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída .VI
. Segurança denegada.

(STJ - MS: 22750 DF 2016/0205374-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PROFESSORA . LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR. ABANDONO DE CARGO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA . CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N . 5. NULIDADES NÃO CONSTATADAS.
PRORROGAÇÕES DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE PARA CONCLUSÃO DO PAD. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA DEFESA . APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I - A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, nos termos da Súmula Vinculante n. 5 . Tendo em vista as oportunidades de participação e manifestação da apelante na instrução processual, não se verifica qualquer violação ao contraditório e ampla defesa
. (...)

(TJ-AM - Apelação Cível: 0650610-63 .2022.8.04.0001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (pad). DEMISSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS
. IMPUTAÇÃO DE FRAUDES NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. ARGUIÇÕES DE NULIDADES NO PAD. SUPOSTAS VIOLAÇÕES À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO . AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. OBSERVÂNCIA DO ART. 5º, lv, DA CF. NULIDADES INEXISTENTES . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(..._
. A caracterização da nulidade do processo administrativo exige a inequívoca ocorrência de prejuízo ao acusado. Não havendo demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade . Jurisprudência do STJ. Precedente do TJPA
. 7. Apelação conhecida e desprovida . Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00182879720128140301 17847180, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA DE EX-MILITAR ESTADUAL. ALEGADA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E INCAPACIDADE PSÍQUICA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do ato administrativo disciplinar limita-se à legalidade e ao respeito às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo ou substituir a conveniência e oportunidade da Administração.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005088-49.2014.8.14.0200 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMENTO ANTERIORMENTE ANULADO. REDESIGNAÇÃO DA MESMA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de um processo administrativo não implica a automática invalidação de todos os atos anteriores, especialmente aqueles não atingidos pelo vício que motivou a nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo ao administrado, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, a recorrente não comprovou de que forma a manutenção dos documentos teria comprometido a imparcialidade da nova instrução.

A manutenção da mesma comissão processante, após a anulação parcial do PAD, não configura nulidade se não houver elementos concretos que indiquem falta de isenção ou imparcialidade. A recorrente não demonstrou qualquer prejuízo real decorrente da redesignação da comissão.

O conjunto probatório colhido no PAD demonstrou, de maneira suficiente, que a recorrente descumpriu reiteradamente sua carga horária, configurando falta disciplinar grave. O controle judicial do ato administrativo limita-se à análise da legalidade e regularidade do procedimento, sem adentrar o mérito da decisão administrativa.

A penalidade de demissão encontra amparo no art. 189 da Lei Estadual nº 5.810/94 e foi aplicada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da reincidência e do período prolongado de descumprimento da carga horária.

A determinação de restituição dos valores percebidos indevidamente decorre do princípio da indisponibilidade do patrimônio público e não se trata de mera penalidade, mas de obrigação legalmente imposta ao agente que obteve vantagem indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de um processo administrativo não acarreta, automaticamente, a nulidade de todos os atos anteriores, salvo se demonstrado prejuízo concreto ao administrado.

(...)

O controle judicial do PAD restringe-se à legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade.

A penalidade de demissão é proporcional quando demonstrada a reincidência da infração disciplinar e sua gravidade, nos termos da legislação aplicável.

O ressarcimento ao erário de valores percebidos indevidamente por servidor público é obrigatório, independentemente da natureza alimentar das verbas, quando configurado enriquecimento sem causa.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027177-83.2016.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

No presente caso, o rito disciplinar transcorreu de forma lícita, o apelante foi devidamente citado, exerceu sua defesa técnica irrestrita por meio de advogado, teve acesso aos autos e participou da instrução. A ausência de perícia grafotécnica não inquina o PAD de nulidade, visto que a materialidade não se resumiu apenas aos documentos físicos, mas abrangeu o uso indevido do sistema informatizado (SIDET) com a senha pessoal do autor, fatos corroborados por depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Assim, inexistindo nulidade formal e restando materialmente comprovada a conduta gravíssima no âmbito interno do DETRAN/PA, a aplicação da penalidade de demissão consubstancia medida vinculada aos ditames legais, não cabendo ao Poder Judiciário afastar as conclusões de mérito da comissão processante.

3.Dos Danos Morais

Por consectário lógico da manutenção da validade e legalidade do Processo Administrativo Disciplinar e do ato demissional, afasta-se integralmente a pretensão de indenização por danos morais, visto que inexiste ato ilícito praticado pela Administração Pública capaz de gerar o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026